Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722978-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DA SQNW 108 PROJECAO D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do processo no 0720388-05.2023.8.07.0001, rejeitou a preliminar de alegação de decadência, bem como inverteu o ônus da prova em desfavor da requerida, ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante narra que a controvérsia surgiu em razão de o condomínio agravado alegar que o edifício apresenta problemas construtivos que comprometem sua integridade. Aduz que realizou, até março de 2022, alguns reparos, após receber laudo técnico confeccionado por empresa contratada pelo agravado. Relata que, em fevereiro de 2023, a mesma empresa técnica contratada realizou nova inspeção e apontou a necessidade de correção e realização de outros serviços. Assevera que a pretensão de que o construtor repare o vício ou defeito decai em 180 dias, se não for proposta a ação. Afirma que, como o laudo de inspeção foi emitido em 27/4/2021, o prazo decadencial findou em 25/10/2021. Quanto à inversão do ônus da prova, alega que não há hipossuficiência técnica da parte agravada, em razão do laudo por ela apresentado, o que a colocou em igualdade de condições técnicas com a agravante. Aduz não ser o caso também de hipossuficiência econômica, por ser um condomínio de alto padrão no Noroeste. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e reconhecer a decadência ou que seja aplicada a regra ordinária do ônus da prova. Preparo regular, ID no. 59924685. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inciso, XI, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que redistribuí o ônus da prova nos termos do art. 373, §1o, do CPC. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. O juízo a quo, ao promover o saneamento do feito, rejeitou a preliminar de decadência e aplicou a dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373 do CPC, por entender que estão presentes as condições previstas para inversão do ônus da prova. Em uma análise perfunctória da situação trazida, verifica-se que a inversão do ônus da prova pode acarretar prejuízo à parte agravante, ao se ver obrigada a cumprir o encargo probatório, sem que seja antes devidamente verificado se de fato incumbe à parte recorrente tal ônus. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ré/agravante diga se tem prova a produzir, a fim de dirimir o ponto controvertido fixado, sob pena de julgamento antecipado do mérito. Tais fatos justificam a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, por haver perigo de dano ao recorrente. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO-LHE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o feito até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador